Tribunal: TJDFT
Processo: 0749424-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÊS VEZES. IMPETRAÇÃO ANTERIOR QUE JÁ APRECIOU OS ARGUMENTOS DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. RESTRIÇÕES À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EM CONTEXTO DE PANDEMIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA.
1. Trata-se do segundo “habeas corpus” impetrado em favor da paciente, relativamente à mesma prisão, sendo que, no julgamento do primeiro “mandamus”, já foram apreciados os argumentos de ausência de fundamento para a decretação da prisão preventiva, de ausência de contemporaneidade da medida e, até mesmo, de excesso de prazo, portanto, os temas já apreciados na impetração anterior não devem ser conhecidos, ressalvada a alegação de excesso de prazo, pois, desde o julgamento do outro “habeas corpus” já se passaram mais de cem dias, o que enseja a admissibilidade do presente “writ”, novamente sob tal argumento.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. Embora ultrapassado o prazo de 178 recomendado para o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, razoável a maior demora na tramitação do feito, em razão da sua complexidade, já que se trata de processo com três réus (representados por advogados distintos) e três crimes investigados (homicídio duplamente consumado, lesão corporal e corrupção de menor, três vezes), totalizando cinco vítimas, com arrolamento de diversas testemunhas, inclusive sigilosa. Deve ser levado, ainda, em consideração, que a pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições decorrentes das medidas de prevenção ao novo coronavírus, que repercutiram para o andamento dos processos, não obstante os esforços realizados por essa Corte para evitar prejuízo aos jurisdicionados, como é o caso da realização de audiências por videoconferência, não se verificando, portanto, desídia do Juízo.
4. Ordem parcialmente conhecida e nessa parte denegada.